Tribunal: TJSP
Processo: 1019321-44.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O IPTU, COM APLICAÇÃO DE FATOR ESPECIAL DE DEPRECIAÇÃO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO NAS PROXIMIDADES DO IMÓVEL HERDADO PELAS AUTORAS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR – NECESSIDADE –– AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.